Tribunal: STF
Processo: Rcl 40093
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por CEMIG Distribuição S.A., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 00001401-03.2014.5.03.0174.
    Na petição inicial, a reclamante alega que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 10, ao afastar, por órgão fracionário, a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 
    Sustenta violação ao decidido no julgamento da ADC 16, pois foi condenada subsidiariamente, sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas. 
    Requer a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassada a referida decisão. 
    É o relatório. 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 
    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 
    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 
    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 
    No presente caso, verifico que, na espécie, a autoridade reclamada consignou a responsabilidade subsidiária do ente público por constatar, a partir da prova dos autos, a falha na fiscalização do cumprimento, por parte da empresa contratada, de suas obrigações para com os empregados vinculados à execução do contrato. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do ato reclamado:
    “A 2ª ré comprovadamente foi negligente na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, estando evidente a conduta culposa em face da constatação de que a 1ª demandada, empregadora da autora e prestadora dos serviços, sequer compareceu em juízo para responder à demanda na qual se postula o pagamento de salários atrasados e das verbas rescisórias, tendo sido declarada revel e aplicada a pena de confissão conforme decidido à fl. 510/verso.
    Conforme comprovado nos autos, ocorreu o descumprimento das mais elementares obrigações trabalhistas, pois a 1ª ré não quitou os salários e os haveres rescisórios, como também não realizou os depósitos do FGTS de todo o período laboral. O inadimplemento, nos moldes em que constatado nos autos, não foi pontual, nem simplesmente verificado ao final do contrato (verbas rescisórias), tendo ocorrido reiterado descumprimento das obrigações trabalhistas ao longo do contrato de trabalho. A 2ª ré não cumpriu o dever de fiscalização que lhe incumbia, à míngua de qualquer comprovação de que exigiu da 1ª ré a comprovação do adimplemento das obrigações trabalhistas. A documentação acostada aos autos alusiva aos recolhimentos do FGTS e das contribuições previdenciárias (fls. 344/506) não é suficiente para elidir a conduta omissiva da recorrente, notadamente porque se refere ao período de setembro/2013 a maio/2014, sendo que o contrato de trabalho da autora vigeu de 19/08/2013 a 13/08/2014, conforme reconhecido em sentença (fl. 510,verso). Além disso, a demanda versa sobre falta de quitação dos salários dos haveres rescisórios, além de não ter sido formalizada a ruptura contratual com a baixa na CTPS e entrega das guias pertinentes. 
    (…)
    Dessa forma, as circunstâncias acima descritas são o bastante para a configuração da culpa in vigilando da 2ª demandada e que traz, por consequência, a imputação da responsabilidade subsidiária. Como dito, a obrigação da Administração Pública em fiscalizar a execução do contrato, inclusive no que tange ao cumprimento da legislação fiscal, trabalhista e comercial pela empresa contratada, decorre de previsões da própria Lei 8.666/1993, (...).” (eDOC 7, p. 5-7)
    Assim, não se verifica desacordo entre o ato reclamado e o decidido no julgamento da ADC 16, de modo que não há como se concluir pela alegada violação. 
    Tampouco há falar no caso em contrariedade à Súmula Vinculante 10, visto que a autoridade reclamada não declarou inconstitucional ou afastou, por julgar inconstitucional, o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente